Tribunal: TJBA
Processo: 8048387-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048387-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

AGRAVADO: EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISANGELA MIRANDA SANTOS DE SOUZA, GEISIANE SOUZA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

DIREITO
DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZA
TÓRIA
.

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
REQUERIMENTO DA PARTE AUTORA. HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERIDA
.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2.
A
realização da perícia foi requerida pela parte autora, razão pela qual, em princípio, lhe incumbiria a antecipação do pagamento dos honorários do Perito, no entanto, está amparada pela justiça gratuita, sendo, portanto, isenta do pagamento dos honorários periciais.

3. A isenção legal dos honorários há de compreender a das despesas com a realização da prova pericial, pois, caso contrário, a assistência não será integral, devendo o autor ser dispensado de efetuar o depósito prévio dos honorários do Perito, cujo pagamento deve ser efetuado pela empresa ré, que não é beneficiária da justiça gratuita, caso seja vencida, ou o Estado, sendo vencido o autor.

4. A realização de prova pericial é de extrema importância para que o Juiz da causa aprecie a controvérsia objeto da demanda e, considerando restarem demonstradas a hipossuficiência técnica e também econômica do consumidor agravado, impõe-se, de forma indubitável, à empresa agravante, que possui maior poderio econômico e se encontra em situação mais vantajosa, o pagamento dos honorários periciais. Decisão que se mantém.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8048387-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
, e, como agravado,
EDSON NASCIMENTO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)